Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO INSTITUÍDO POR PATROCINADOR. CONTRATO DE MÚTUO. SALDO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO COM RESERVA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO INEXIGÍVEL. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Manifesto o interesse processual se a parte, em tese lesada, utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade e o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, a fim de demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
3. Para que haja o resgate das contribuições vertidas a planos oferecidos por entidades fechadas de previdência privada, é necessário o rompimento do vínculo empregatício com o patrocinador, nos termos do art. 22 da Resolução MPS/CGPC no 06/2003. Precedentes do STJ.
4. Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do CC). Assim, como a parcela pretendida é inexigível, inviável a quitação do saldo devedor do contrato de mútuo firmado com entidade previdenciária fechada, mediante a compensação com a reserva de poupança do patrocinado.
5. Apelação da ré conhecida e provida. Recurso adesivo do autor prejudicado.